Tribunal: STF
Processo: RHC 69010
Classe: RHC
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-03
Data de publicação: 1991-12-03

Ementa:
EMENTA : - HABEAS CORPUS.  Queixa-crime.  Decadência.
Legitimidade ativa.  Ausência de elementos de convicção.
A fluência do prazo decadencial quanto ao primeiro delito
não impede o exercício do direito de queixa em caso de reiteração do
crime.  Inocorrência da decadência.  Precedentes do STF.
Desde que as ofensas irrogadas ao querelante não se
vinculam ao exercício de suas funções de magistrado (PROPTER
OFFICIUM), legítimo é o procedimento penal instaurado mediante ação
privada.
Não configura constrangimento ilegal o recebimento de
queixa que atende às exigências do art. 41, do CPP e permite
entender-se qual a imputação feita ao acusado.
RHC improvido.